Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751326-88.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de PEDRO PAULO FELIX RIBEIRO, ora paciente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (sanidade mental) requerido pelo paciente, nos autos da Ação Penal n. 0726985-92.2020.8.07.0001 (id 21907034). O impetrante relata que foi indeferido o pedido de exame de dependência toxicológica, a fim de atestar dependência química e conhecer o grau de imputabilidade do paciente, circunstância que resulta em cerceamento de defesa, ante a ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Argumenta que a Defesa do paciente “comprovou através de documentos idôneos que o Paciente apresenta um quadro de dependência química de longa data, tanto que já foi submetido a tratamento e internação para dependência química em instituições especializadas”. Salienta que “ainda que a documentação médica do Paciente não seja contemporânea, a realização a perícia adequada é imprescindível, já que, ainda que haja o risco de uma certa imprevisão pelo tempo, o fato é que estamos diante de um quadro que, já em 2003, indicava internação, sendo muito provável que isso se protraia no tempo, e até hoje possa ser ainda mais grave, como normalmente ocorre na drogadição”. Aduz que somente o exame médico requerido poderá aferir a dependência química do paciente e, por conseguinte, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente. Afirma que a realização do exame solicitado não trará prejuízo ao andamento do processo, pelo contrário, dará mais segurança para a busca da verdade real. Requer, assim, a concessão liminar para “determinar a imediata instauração de incidente de dependência toxicológica e posterior vista dos autos para ciência do Laudo, impondo-se prioridade na designação de data para realização da respectiva perícia”. No mérito, postula a concessão da ordem É o relatório. Decido. O paciente e o corréu FRANCIVALDO GALDINO DA SILVA foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Ao apreciar o pedido declinado pela defesa do paciente, a MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu a instauração de incidente de dependência toxicológica (sanidade mental). A decisão atacada está assim fundamentada (id 21907034): Trata-se de pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (sanidade mental) em relação a PEDRO PAULO, sob a alegação de que a dependência química influenciou sua capacidade de autodeterminação, formulado em sede de Defesa Prévia (ID. 73502318). Laudos médicos foram juntados no ID. 73502314. O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, nos termos da cota de ID. 78240337. Decido. Conforme já salientado na decisão de ID. 78084604, a dependência química não exclui eventual traficância, especialmente porque vários usuários passam a comercializar a droga para manter seu vício, em razão de dívidas com fornecedores ou porque da atividade resulta lucro fácil. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) A alegada condição de dependente químico do paciente não torna obrigatória a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica, quando não se comprova tal condição nem há dúvida razoável quanto à sua higidez mental (art. 149 do Código de Processo Penal) (...). Também não há fato concreto que indique a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 46 da Lei 11.343/2006). O fato de o paciente ser viciado em drogas não afasta a responsabilidade penal pela prática de crime. Ordem denegada.” (Acórdão 1240428, 07036695320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora haja relatório médico indicando internação do acusado, as datas das internações são muito antigas, não podendo ser utilizadas como comprovação de quadro atual de dependência química capaz de sustentar o pedido. Ante o exposto, diante da ausência de elementos aptos a justificar a instauração dos incidentes, INDEFIRO por ora a instauração de incidente de dependência toxicológica (sanidade mental) requerida. Prossiga nos termos da decisão de ID. 78084604. Intimem-se. (grifos nossos) Em uma análise perfunctória, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”. Advirto que o fato de o paciente ser usuário de substâncias entorpecentes por longo período, com históricos de internação em clínicas especializadas em tratamento de dependência química, não autoriza, de forma automática, a realização do exame pericial, que somente será determinada se houver dúvida sobre a integridade mental do acusado. Outrossim, a análise acerca da necessidade da submissão do agente ao exame médico-legal encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado que conduz a instrução processual. Nessa linha, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se as circunstâncias do caso concreto. Na verdade, o pleito liminar confunde-se com o exame do próprio mérito da impetração, que será apreciado oportunamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador